Tribunal: TJDFT
Processo: 0737108-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737108-07.2024.8.07.0003 RECORRENTE: VICTOR GOMES SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos,respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática das infrações previstas nos artigos 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/97 e 21 do Decreto-lei no 3.688/41. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Avaliar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto ao condenado reincidente, com imposição de pena inferior a 4 anos de detenção. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A norma do artigo 33, parágrafo 2o, alínea ‘c’, do Código Penal é expressa ao restringir o início da pena no regime aberto ao condenado a reprimenda igual ou inferior a 4 anos que não seja reincidente. 4. Segundo a jurisprudência consolidada, a condição de reincidente representa argumento idôneo para a adoção de regime carcerário mais gravoso, apenando de forma mais severa o agente que apresenta tendência à prática delitiva, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais e que a reprimenda seja inferior a 4 anos. IV. DISPOSITIVO: 5. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente aponta violação aos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório. Fundamenta, ainda, o recurso especial nas alíneas “b” e “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer ato de governo local contestado em face de lei federal ou, tampouco, precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, sem indicar, contudo, o dispositivo constitucional que entende violado. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410 (ID 73588761). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 33 e 59, ambos do CP, porque é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que "considera-se deficiente a fundamentação recursal amparada em alegada violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo apto a amparar a tese defendida no Recurso Especial, incidindo o óbice da Súmula 284 do STF" (AgInt no AREsp n. 2.487.412/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025) Ademais, mesmo que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu pela suficiência das provas para embasar a condenação, destacando a materialidade e autoria do delito, o que impede a revisão em recurso especial devido à Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.836.421/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). Revela-se, ainda, incabível a interposição de recurso especial com fundamento no artigo 105, III, “b”, da Constituição Federal em virtude da ausência ato de governo local contestado em face de lei federal. Registre-se, também, que os referidos enunciados 284 e 7, ambos da Súmula do STJ, impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Veja-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). O recurso extraordinário, por seu turno, não reúne condições de trânsito, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais tidos por violados, reflete deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se, a propósito: “é inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo”. (ARE 1461260 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Dje de 14/5/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 19/12/2024. DEFIRO o pedido de publicação, conforme requerido em ID 73588761. Retifique-se a autuação a fim de incluir o recurso extraordinário interposto por VICTOR GOMES SILVA no ID 73588762. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029